Tribunal: TJES
Processo: 5009123-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009123-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de créditos tributários consubstanciados nas CDAs nº 1159/2022 e 11549/2022, sob fundamento de essencialidade dos bens glosados ao processo produtivo da empresa em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:
(i) à aplicação do precedente do STJ (EAREsp 1.775.781/SP) sem análise dos critérios de essencialidade;
(ii) à valoração do laudo da perícia oficial em detrimento de manifestação técnica da parte agravada;
(iii) ao enfrentamento do Tema 633 do STF;
(iv) à consideração de termos redutores administrativos no processo fiscal;
(v) ao exame do periculum in mora inverso e risco à arrecadação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão quanto à aplicação do precedente do STJ, uma vez que o acórdão fundamentou-se em laudo fiscal produzido pela própria Administração Tributária.
4. Tema 633 do STF implicitamente considerado ao adotar-se interpretação que privilegia a não cumulatividade do ICMS.
5. Argumento dos termos redutores administrativos afastado expressamente por ausência de pertinência com os itens objeto da lide.
6. Análise do periculum in mora inverso compreendida no contexto da fundamentação da tutela de urgência, que reconheceu risco à atividade empresarial da agravada.
7. Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC/15.
8. Prequestionamento desnecessário por força do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a precedente não configura omissão quando a tese jurídica respectiva é enfrentada na fundamentação. 2. É incabível a utilização de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos ou provocar novo julgamento da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.069.787, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 12.12.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de créditos tributários consubstanciados nas CDAs nº 1159/2022 e 11549/2022.

Alega o embargante que o acórdão incorreu nas seguintes omissões: 1.
Aplicação indevida do precedente do STJ (EAREsp 1.775.781/SP)
ao caso concreto, sem exame dos requisitos exigidos (essencialidade e efetiva utilização no processo produtivo); 2.
Desconsideração do laudo do perito oficial
da Administração Tributária, baseando-se exclusivamente em manifestação do assistente técnico da parte agravada; 3.
Omissão quanto ao Tema 633 do STF
, que estabelece o critério físico de creditamento do ICMS; 4.
Omissão quanto à existência de termos redutores administrativos
, que teriam excluído os bens considerados insumos do lançamento; 5.
Ausência de enfrentamento do periculum in mora inverso
, relacionado ao risco de frustração da arrecadação fiscal. Por fim, requer que sejam sanadas tais omissões e, alternativamente, o reconhecimento do pré-questionamento das matérias invocadas.

Em sua manifestação, o embargado alegou não haver omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, defendendo que o acórdão analisou de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, com base em prova oficial constante nos autos. Defendeu, ainda, que o precedente do STJ foi corretamente aplicado à luz do laudo da própria Administração; que a existência de termos redutores foi devidamente mencionada, sem pertinência com os créditos exigidos; que o risco de dano irreparável à empresa, em recuperação judicial, foi adequadamente examinado, sendo desnecessária a ponderação específica do periculum in mora inverso; sustentando também que a via dos embargos está sendo utilizada para rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite. Ao final, requer o não conhecimento ou o não provimento dos embargos.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, examinam-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de créditos tributários consubstanciados nas CDAs nº 1159/2022 e 11549/2022.

Alega o embargante que o acórdão incorreu nas seguintes omissões: 1.
Aplicação indevida do precedente do STJ (EAREsp 1.775.781/SP)
ao caso concreto, sem exame dos requisitos exigidos (essencialidade e efetiva utilização no processo produtivo); 2.
Desconsideração do laudo do perito oficial
da Administração Tributária, baseando-se exclusivamente em manifestação do assistente técnico da parte agravada; 3.
Omissão quanto ao Tema 633 do STF
, que estabelece o critério físico de creditamento do ICMS; 4.
Omissão quanto à existência de termos redutores administrativos
, que teriam excluído os bens considerados insumos do lançamento; 5.
Ausência de enfrentamento do periculum in mora inverso
, relacionado ao risco de frustração da arrecadação fiscal. Por fim, requer que sejam sanadas tais omissões e, alternativamente, o reconhecimento do pré-questionamento das matérias invocadas.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos dos embargantes para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

A discussão dos autos refere-se à suspensão de exigibilidade de créditos tributários, cuja legalidade foi questionada por empresa em recuperação judicial, sob o argumento de que os bens glosados são insumos essenciais ao seu processo produtivo, com direito ao creditamento de ICMS.

O acórdão embargado foi no sentido de que a decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência, está amparada na jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do EAREsp 1.775.781/SP, tendo como base laudo fiscal constante dos autos, que atesta a essencialidade dos itens. Também reconheceu o risco de dano grave à atividade empresarial da agravada como justificativa para manutenção da medida liminar.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que, como mencionado, o pedido não deve ser acolhido.

Conforme se observa, não há omissão quanto à aplicação do precedente do STJ. O acórdão menciona expressamente que a tese da essencialidade foi aplicada com base em prova técnica constante no laudo fiscal da própria Administração. A alegação de que o acórdão se baseou exclusivamente em laudo de assistente técnico é equivocada, pois o voto menciona expressamente o laudo elaborado por auditor fiscal no processo administrativo.

Não há também omissão quanto ao Tema 633 do STF, pois a sua tese foi implicitamente afastada ao se adotar interpretação sistemática que privilegia o princípio da não cumulatividade, nos moldes da jurisprudência atual. Ainda que o precedente do STF não tenha sido nominalmente mencionado, sua essência foi abordada. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há omissão quando a tese jurídica pode ser inferida da motivação do julgado como um todo.

Em relação aos termos redutores, o acórdão expressamente consignou que os itens excluídos não são objeto da demanda originária, afastando qualquer dúvida quanto à pertinência do argumento.

Sobre o periculum in mora inverso, também não se verifica omissão. O acórdão enfrentou o risco de dano à empresa e justificou a manutenção da medida com base em sua situação de recuperação judicial e no elevado valor dos créditos, circunstâncias que impõem ponderação em favor da liminar. A análise do risco à Fazenda Pública, ainda que não detalhada, está compreendida na justificação geral da tutela de urgência.

Por fim, não se constata contradição nem obscuridade, pois a decisão possui coerência interna e é plenamente inteligível à luz da fundamentação adotada.

Assim, compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão ao alegar que o acórdão seria omisso.

Conforme precedentes do STJ, é incabível o manejo dos embargos para rediscutir o mérito do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar